Tribunal: TJSP
Processo: 1001140-10.2020.8.26.0242
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
ALVARÁ JUDICIAL – Pretensão de alienação de bem imóvel de propriedade dos requerentes e de Messias, que encontra-se recolhido em Lar de Idosos – Indeferimento da petição inicial – Insurgência dos requerentes – Descabimento – Ação que não versa sobre simples pedido de alvará judicial, procedimento de jurisdição voluntária – Impossibilidade de utilização do alvará como meio para o suprimento

Ementa:
ALVARÁ JUDICIAL – Pretensão de alienação de bem imóvel de propriedade dos requerentes e de Messias, que encontra-se recolhido em Lar de Idosos – Indeferimento da petição inicial – Insurgência dos requerentes – Descabimento – Ação que não versa sobre simples pedido de alvará judicial, procedimento de jurisdição voluntária – Impossibilidade de utilização do alvará como meio para o suprimento de vontade do coproprietário do bem, que não figura no polo ativo, tampouco tem procuração outorgada no processo – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034433
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001140-10.2020.8.26.0242, da Comarca de Igarapava, em que são apelantes
JERÔNIMO INACIO DE CARVALHO, APARECIDA INACIO DIAS e
MANOELINA INACIO CARVALHO, é apelado JUÍZO DA COMARCA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), LUIS MARIO GALBETTI E MARY GRÜN.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
MIGUEL BRANDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001140-10.2020.8.26.0242 -Voto no
2
VOTO No: 2020/34916
APEL.No: 1001140-10.2020.8.26.0242
COMARCA: IGARAPAVA
APTE. : JERÔNIMO INÁCIO DE CARVALHO E OUTROS
APDO. : O JUÍZO
JUIZ(A): PEDRO HENRIQUE BICALHO CARVALHO
ALVARÁ JUDICIAL
Pretensão de alienação de bem
imóvel de propriedade dos requerentes e de Messias, que
encontra-se recolhido em Lar de Idosos – Indeferimento da
petição
inicial

Insurgência
dos
requerentes

Descabimento Ação que não versa sobre simples pedido
de alvará judicial, procedimento de jurisdição voluntária
Impossibilidade de utilização do alvará como meio para o
suprimento de vontade do coproprietário do bem, que não
figura no polo ativo, tampouco tem procuração outorgada
no
processo

Decisão
mantida

RECURSO
DESPROVIDO.
Cuida-se de apelação interposta contra a sentença de
fls. 43/45, que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo,
sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, incisos I e VI, do
Código de Processo Civil.
Inconformados, buscam os requerentes a reforma da
decisão (fls. 47/51), argumentando que Messias, coproprietário do
imóvel, “encontra-se em uma casa de repouso, por isso o procedimento
de sua intimação é totalmente viável nesta demanda.” (sic fls. 49).
Ressaltam que a sentença “feriu a lei que rege a matéria e
principalmente
CAUSOU
PREJUÍZOS
IRREPARÁVEIS
AO
RECORRENTE, A QUAL MERECE SER REFORMADA, como relatado
no feito o imóvel está sendo deteriorado causando graves prejuízos as
partes.” (sic fls. 50).
Entendem que “era possível auferir a vontade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001140-10.2020.8.26.0242 -Voto no
3
terceiro, pela situação relatada e o procedimento poderia ser adotado
pelo juízo de primeira instância.” (sic fls. 50), requerendo, ao final, a
procedência da ação.
Este processo chegou ao TJ em 03/11/2020, sendo a
mim distribuído em 10/11/2020, com conclusão na mesma data (fls. 53).
Caso estudado e voto concluído em 25/11/2020.
É o Relatório.
Admito o recurso, porque tempestivo; isento de
preparo em razão do benefício concedido à parte (fls. 45).
Cuida-se de pedido de alvará judicial feito por
JERÔNIMO INÁCIO DE CARVALHO, MANOELINA INÁCIO
CARVALHO e APARECIDA INÁCIO DIAS, sob o fundamento de que
são proprietários do imóvel descrito na inicial, junto com MESSIAS
INÁCIO DE CARVALHO, que encontra-se recolhido no Lar e Abrigo
dos Idosos de Igarapava. Pretendem alienar o bem, pois não possuem
recursos financeiros para restaurá-lo, esclarecendo que a parte cabente a
Messias, que concorda com a venda do imóvel, será depositada em
Juízo.
Com efeito, a presente ação não versa sobre simples
pedido de alvará judicial, peculiar à jurisdição voluntária. Isso porque, o
alvará não pode ser utilizado como meio para o suprimento de
consentimento de uma das partes, pois consiste em singela autorização
para a prática de determinado ato. A meu sentir, a jurisdição voluntária
não resolve conflitos; mas tutela interesses e homologa pedidos que não
impliquem litígio. No âmbito da jurisdição voluntária, o Magistrado
somente se pronuncia, quando exigida a sua participação, para conferir
validade ao negócio jurídico ou ao ato de interesse dos particulares, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001140-10.2020.8.26.0242 -Voto no
4
que não ocorre no caso em análise.
Como bem observou o Magistrado sentenciante, o
coproprietário Messias não figura no polo ativo e não tem procuração
outorgada no processo. Além disso, “a hipótese de incapacidade civil,
que não se presume em razão da idade avançada ou pelo fato da pessoa
encontrar-se acolhida em instituição voltada ao abrigo de idosos,
sequer foi mencionada na inicial, valendo lembrar que a via estreita do
alvará judicial não admite dilação probatória, resistência ou discussão
de maior complexidade.” (fls. 44).
Desta forma, não cabe ao Judiciário suprimir a
declaração de vontade do coproprietário Messias, devendo ser ajuizada
ação de natureza contenciosa para dirimir a controvérsia.
Mais não é preciso dizer para a solução do caso.
Diante dessas considerações, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso, mantendo a decisão de primeiro grau por
seus próprios e jurídicos fundamentos. Deixo de fixar os honorários
advocatícios de sucumbência recursais, nos termos do art. 85, §11, do
Código de Processo Civil, eis que não houve condenação neste sentido
em primeiro grau.
MIGUEL BRANDI
Relator